Tribunal: TJDFT
Processo: 0736769-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019. IMPERTINÊNCIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que a reincidência não seja reconhecida na sentença condenatória, a intangibilidade da decisão transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de reconhecê-la, adequando o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu, devendo ser observada pelo Juízo das execuções para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competência (art. 66 da LEP). Precedentes do colendo STJ.
2. Incabível a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, por não se revelar mais benéfica ao apenado reincidente.
3. Para a concessão do livramento condicional, a teor do art. 83, inc. III, do Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.
4. Hipótese em que o apenado não preencheu o requisito subjetivo, tendo em vista a presença da reincidência e o mau comportamento carcerário apresentado, destacando-se que “o sentenciado se envolveu em inúmeras outras intercorrências disciplinares ao longo da expiação de sua pena, inclusive, duas fugas do estabelecimento prisional, não preenchendo, portanto, a exigência do art. 83, III, ‘a’, do CP. Por fim, o sentenciado praticou crime doloso durante o cumprimento da pena quando se encontrava foragido do regime semiaberto, a revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional.".
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.